Tribunal: TJMT
Processo: 1016217-86.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-15
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016217-86.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PATRIK OLIVEIRA JOSE - CPF: 041.506.201-21 (RECORRENTE), CLEOMAR FERREIRA SILVA - CPF: 703.522.911-68 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1016217-86.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial de CuiabáMT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Recorrido(s):

Patrick Oliveira José

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 de julho de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA. FATURA QUE NÃO REFLETE O REAL CONSUMO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. DANO MORAL CONFIGURADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO

1.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

2. O Autora se insurge quanto as faturas de energia, do mês de Novembro/2020, no valor de R$ 3.158,51. Informa que foi suspenso o fornecimento de energia da sua unidade consumidora, em 08/04/2021. Ao final requer seja revisada a fatura de novembro/20; que nas faturas de dezembro/2020 e janeiro/2021 seja cobrado separadamente o parcelamento de débito anteriormente formalizado, além de indenização pelo dano moral sofrido. A Requerida, por sua vez, sustenta a regularidade da cobrança, bem como a inexistência de danos morais, visto que, em fevereiro/2021, a energia foi auto religada e, em abril, retirada a irregularidade.

3. Em análise dos autos, verifico que o histórico de consumo confirma as alegações do autor, pois em novembro houve consumo muito além do praticado nos demais meses, conforme abaixo destacado:

4. Cabe destacar que o medidor de energia foi substituído, em setembro/2020, entretanto não se mostra possível justificar o aumento expressivo do consumo por se tratar de “resíduo de consumo” ante as leituras realizadas pela média em julho, agosto e outubro/2020, já que a Resolução 414/2010, somente permite a leitura pela média quando comprovada a dificuldade de acesso ao medidor, o que não restou demonstrado no caso em destaque, comprovando-se assim que as leituras não refletiram o real consumo, motivo pelo qual a sentença, quanto a revisão da fatura de novembro/2020, não merece reparos.

5. Quanto ao dano moral, ainda que a Recorrente sustente ter havido a auto religação da energia, o Recorrido em sede de impugnação à contestação impugnou o fato, informando que a energia somente foi suspensa, em 08/04/2021. Aliás, se considerássemos que a energia foi suspensa, em fevereiro/2021, tal fato, ainda assim, se mostraria ilegal, pois decorrente de falha na prestação de serviço, ante aos valores abusivos das faturas de energia.

6. A empresa de energia elétrica que envia cobrança com consumo acima da média regularmente auferida, e suspende o fornecimento de energia, vindo a religar apenas com determinação judicial, age ilicitamente e tal conduta caracteriza falha na prestação do serviço capaz de gerar a obrigação de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos sofridos pelo consumidor.

7. O valor fixado na sentença encontra-se adequado aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos julgados por esta turma recursal.

8. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Posto isso, proponho rejeitar a preliminar arguida e julgar parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: a) Confirma a liminar concedida no ID 54200980; b) Declarar inexigível a fatura com referência ao mês 11/20 com consumo de 2774KW no valor de R$ 3.158,51 e que a cobrança referente ao mês seja realizada com base na média dos 06 (seis) meses anteriores; c) Sejam emitidas novas faturas referentes aos meses de dezembro de 2020 e fevereiro de 2021 para que incida apenas o valor do consumo mensal; d) que em nenhuma fatura de consumo seja embutido valores de parcelamentos outrora realizado e que a cobrança ocorra em boleto próprio; e) Condenar a Requerida ao pagamento da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em favor da Requerente, a a título de danos morais ao reclamante, com a devida correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ) juros de 1% ao mês a incidir da citação.
”
, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2022